Tribunal: STF
Processo: PSV 119
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito penal e processual penal. Proposta de súmula vinculante. Crimes hediondos. Obrigatoriedade do regime inicial fechado. Superveniência de tese de Repercussão Geral sobre a matéria. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame



1. Proposta de súmula vinculante pela qual se pretende fixar, em enunciado de observância obrigatória, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de regime inicial fechado, previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a subsistência da pertinência da proposta, diante da superveniência de tese de repercussão geral que trata da mesma matéria.



III. Razões de decidir



3. A proposta atende aos requisitos formais, sendo legítima a iniciativa de Ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 3º, XI, da Lei nº 11.417/2006. 



4. No entanto, havendo julgamento de mérito em repercussão geral sobre a matéria — especialmente quando dirigida a orientação aos órgãos do Poder Judiciário — a utilidade da proposta de súmula vinculante resta superada. Isso porque a Corte já terá exercido, em sua função jurisdicional, a tarefa de uniformizar a jurisprudência, fixando orientação de observância obrigatória aos órgãos do Poder Judiciário, em âmbito nacional.



5. Com o julgamento do mérito da repercussão geral sobre a matéria pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.052.700, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2.11.2017, Tema 972), não há mais utilidade na edição do verbete proposto.



IV. Dispositivo 



6. Proposta de súmula vinculante a que se nega seguimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º, art. 103-A; CPC, art. 927, II e III; Lei nº 11.417/2006, art. 2º e 3º, XI.